Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-44.2024.8.11.0044
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001732-44.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA POR PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de embargos à execução, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva ambiental, extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Apelante alegou ausência de prescrição, inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 ao caso concreto e necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1255/STF.

A CDA executada decorreu de auto de infração lavrado em 2003, com processo administrativo instaurado em 2006 e inscrição em dívida ativa somente em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se, mesmo com início do processo administrativo antes da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, conforme interpretação fixada em IRDR; e (ii) saber se, em razão do Tema 1255/STF, é possível suspender o processo ou reduzir honorários advocatícios fixados com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJMT consolidou entendimento no IRDR – Tema 9 – no sentido de que se aplica o Decreto Estadual n. 1.986/2013 a processos administrativos não finalizados até 01.11.2013, sendo cinco anos o prazo para decisão final, contados da infração. No caso, o prazo foi superado, sendo correta a extinção da execução fiscal.

Quanto aos honorários, não há determinação de suspensão nacional das ações em razão do Tema 1255/STF. Aplica-se o Tema 1076/STJ, que veda fixação por equidade quando o valor da causa é elevado. O § 6º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, reforça a vedação. No caso, o valor da causa é líquido e significativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até a sua vigência, inclusive para apuração de prescrição da pretensão punitiva. 2. A inexistência de suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1255 não impede o julgamento do processo. 3. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, conforme Tema 1076/STJ e art. 85, § 6º-A, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9, Câmaras Reunidas, j. 23.11.2022; TJMT, AI nº 1034020-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga que, nos autos de Embargos à Execução n.

1001732-44.2024.8.11.0044, julgou procedente o pedido para extinguir a execução fiscal n. 1001000-05.2020.8.11.0044, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.

O Apelante objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de que não ocorreu a alegada prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo quinquenal se refere ao prazo que a administração tem para instaurar o processo administrativo, contado a partir da data da infração e, no caso, o auto de infração foi lavrado em 2003, iniciando-se o processo administrativo n. 37545/06 no ano de 2006.

Defende que uma vez iniciado o processo administrativo ambiental, somente pode incidir a prescrição intercorrente.

Alega que, no caso, não pode ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, tendo em vista que este entrou em vigência em 1/11/2013, e o auto de infração n. 04239 foi lavrado em 2003.

Sustenta a necessidade de suspensão do processo diante da aplicação do Tema 1255 do STF quanto à fixação dos honorários. Subsidiariamente, alega que deve ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença proferida em Embargos à Execução, que acolheu o pedido, extinguindo a Ação Executiva.

A ação executiva lastreou-se na CDA n. 2020275608, extraída do Processo Administrativo Ambiental n.37545/2006.

Na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, fundamentando que:

“Compulsando os autos, constata-se que o fato gerador da multa ambiental ocorreu no ano de 2003, sendo instaurado o correspondente processo administrativo em 2006.

Todavia, a constituição definitiva do crédito e a consequente inscrição em dívida ativa apenas se materializaram em 2020, culminando na expedição da CDA executada.

Verifica-se, portanto, que entre a abertura do processo administrativo e a constituição definitiva do crédito transcorreu lapso temporal superior a 14 (catorze) anos, o que caracteriza manifesta desídia da Administração Pública em ultimar a apuração dos fatos e lançar definitivamente o crédito.

O prolongado decurso temporal revela inequívoca ofensa aos princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e da segurança jurídica, além de afrontar o prazo prescricional estabelecido no Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável à espécie.”

O Apelante alega que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a administração tem para instaurar o processo administrativo ambiental a partir da ocorrência da infração ambiental, e que não se aplica ao caso as disposições do Decreto Estadual n. 1986/2013, tendo em vista que se trata de infração praticada em 2003, com processo administrativo ambiental instaurado em 2006, muito antes da vigência de referido decreto.

Entretanto, este não é o entendimento deste Tribunal, conforme as teses firmadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.000 - Tema 9:

“Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Conforme o item I da tese fixada, o prazo de cinco anos se refere ao prazo que a administração tem para a decisão final no processo administrativo ambiental:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

No que se refere à aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o item III.1 estabelece que: “
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Portanto, não comporta reparos a sentença, já que é incontroverso que a infração ambiental foi praticada no ano de 2003, em 2006 foi instaurado o processo administrativo e somente no ano de 2020 é que houve a finalização do processo administrativo e a constituição definitiva do crédito. Com isso, transcorreram 17 anos entre a data do fato e a finalização do processo administrativo ambiental.

Não bastasse isso, em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, constatou que o Estado de Mato Grosso, na Ação de Execução Fiscal n. 1001000-05.2020.8.11.0044, pleiteou a desistência da execução em data de 7/6/2025, renunciando ao prazo recursal. O pedido de desistência foi homologado por sentença na data de 15/9/2025, extinguindo-se a ação executiva.

Tal circunstância implica inclusive na perda do interesse recursal em relação à extinção da ação executiva.

Todavia, a apelação também impugna a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso defende que deve ser suspenso o processo, diante da admissão do Tema 1255/STF, de Repercussão Geral.

Contudo, não há determinação, pelo STF, de suspensão nacional das ações.

Diante da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos no Tema 1255/STF, subsiste a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ, julgado em março de 2022.

O Tema 1076 do STJ, com caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

Além disso, o §6º-A do art. 85, incluído pela Lei n. 14.365/2022, veda expressamente o arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável.

No presente caso, o proveito econômico obtido não é apenas líquido, como também não de trata de valor irrisório, já que o valor da causa nos Embargos à Execução é de R$ 224.711,14.

O valor envolvido e o ganho patrimonial obtido afastam, de forma inequívoca, a incidência do critério excepcional da equidade.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeira instância que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Walmor Willemann e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e, no mérito, defende a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dada a alegada desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do processo deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (ii) estabelecer se, considerando o elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com afastamento dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8º, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3º do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

(...)

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025